Tribunal: TJSP
Processo: 1001312-63.2019.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais as provas relevantes para a formação de sua convicção. No caso dos autos a prova documental colacionada foi suficiente para o julgamento da ação, não havendo que se falar em maior dilação probatória.

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA. O juiz é o destinatário da prova e deve decidir quais as provas relevantes para a formação de sua convicção. No caso dos autos a prova documental colacionada foi suficiente para o julgamento da ação, não havendo que se falar em maior dilação probatória. EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS TERMOS DA CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELA APELANTE. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o memorial de cálculo apresentado pela Apelada, observou estritamente a cláusula 3a do termo de confissão de dívida firmado, não havendo que se falar em cobrança de juros capitalizados. Importante também ressaltar que a cobrança da multa no patamar de 2%, ao contrário do que alega a Apelante, não se mostrou abusiva, frente as normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor. – RECURSO IMPROVIDO NESTES PONTOS.
APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA -CLÁUSULAS ABUSIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO – SÚMULA 381, DO STJ. – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.